Tribunal: STF
Processo: ARE 1360418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Quanto ao mérito, examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela parte recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença, no tocante aos aspectos impugnados, merece confirmação pelos próprios fundamentos e pelos ora acrescidos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001. Destaco da sentença:



    '(...)



    No caso, a ocorrência do crime e a respectiva autoria estão demonstradas pelos elementos carreados aos autos do procedimento administrativo disciplinar n. 35351.000077/2018-11, cuja cópia está anexada ao evento 1: 2, 3 e 4, do inquérito policial n. 5007017-17.2019.4.04.72001, instaurado pela Corregedoria Regional do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em Porto Alegre/RS.



    É possível inferir dos elementos contidos no mencionado procedimento administrativo que o acusado Fernando Cardoso, servidor público federal, nomeado para o cargo de Técnico do Seguro Social em 24/06/2013, matrícula 2035876, lotado na Agência da Previdência Social de Joinville/SC, não retornou ao trabalho a partir de 23/02/2018, quando encerrou o período de afastamento por licença para tratamento de saúde, dando causa à deflagração ao mencionado processo disciplinar, já que a ausência ao posto de trabalho sem justificativa por parte do acusado perdurou por mais de 30 (trinta) dias, culminando com a aplicação da penalidade de demissão, nos termos do inciso II do artigo 132, em combinação com o artigo 138, ambos da Lei n. 8.112/90, por abando de cargo, após trâmite regular do procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme decisão publicada por meio da Portaria n. 2.583/GM/MDS, em 22/11/2018 (cf. evento 1: 3, p. 33-34; e 4, p. 1- 4/12-17, do IPL correlato).



    Conforme Ficha de Frequência de Servidor anexada ao evento 1:2, p 13-15, do IPL, o acusado esteve afastado por licença para tratamento de saúde entre 01/11/2017 e 23/02/2018 (código 00124 - Licença Tratamento de Saúde), não tendo retornado ao posto de trabalho a partir de 26/02/2018, tendo a situação perdurado até 31/03/2018 (código 00129 - Falta), sem que ele apresentasse qualquer justificativa para isso, razão pela qual foi instaurado o procedimento administrativo em questão, no qual o acusado foi inicialmente instado a retornar imediatamente ao trabalho, justificando as faltas (cf. evento 1:2, p. 16-19). Porém, como permaneceu silente, o procedimento prosseguiu, sendo aberta a fase de defesa, para a qual o acusado requereu a nomeação de defensor dativo. Ao final, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o acusado foi condenado com a pena de demissão. Cumpre ainda observar que as ausências injustificadas por parte do acusado foram computadas pelo sistema da Autarquia Previdênciária até 31/07/2018 (cf. evento 1:3, p. 6-9, do IPL).



    Vê-se, portanto, que as faltas do acusado ao trabalho no período entre 26/02/2018 e 31/07/2018, não foram justificadas, ocorrendo, destarte, fora dos casos permitidos em lei, qual seja, a a Lei n. 8.112/90 - Estatuto do Servidor Público.



    Consta ainda informação da Autarquia Previdenciária no sentido de que as faltas injustificadas do acusado resultaram em um prejuízo de R$ 6.226,78 (seis mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos) - cf. evento 2:1, p. 4-11, do IPL correlato).



    Embora não tenha sido produzida prova testemunhal com vistas a ratificar os elementos documentais produzidos na fase policial, nem tenha o acusado comparecido para a data e hora aprazadas para o seu interrogatório, não escapa à percepção do juízo que '[o]s documentos produzidos na esfera administrativa por servidores públicos, no exercício de suas funções, que neles atestaram a sua fé pública, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, próprios dos atos administrativos, portanto, considerados provas irrepetíveis a teor das exceções previstas no art. 155 do CPP, sendo que quando tais provas são judicializadas pelo contraditório diferido não se observa vedação de que sejam a base da convicção do juízo, ainda que daí decorra a condenação do réu’ (TRF4, ACR 5000846- 14.2019.4.04.7017, OITAVA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 10/12/2020). 



    No caso, submetidos ao contraditório diferido os elementos reunidos no procedimento administrativo disciplinar n. 35351.000077/2018-11, não sobrevieram fundamentos fáticos ou jurídicos que pudessem alteram, modificar ou, de qualquer forma, invalidar os fatos apurados ou mesmo a regularidade do trâmite procedimental daquele expediente, permanecendo hígidos os fundamentos jurídicos aplicados que resultaram na pena de demissão do acusado, por abandono de cargo. 



    Nessas condição, tratando-se o crime de abandono de cargo público crime de mão própria, podendo ser praticado somente pelo servidor ocupante do cargo público, está demonstrado, acima de qualquer dúvida razoável, que o acusado Fernando Cardoso é o autor do crime. 



    Não escapa à percepção do juízo a alegação defensiva no sentido de que o acusado não pretendia prejudicar a Autarquia Previdenciária, deixando de comparecer ao posto de trabalho porque padecia de depressão, havendo mera suposição de que ele tinnha consciência do prejuízo causado ao INSS. 



    A alegação, no entanto, não merece prosperar. Isso porque o acusado somente passou a faltar ao serviço depois de a licença para tratamento de saúde ter finalizado. Essa circunstância revela, acima de qualquer dúvida razoável, que ele tinha consciência a respeito dos procedimentos de que deveria adotar para não retornar justificadamente ao posto de trabalho, isto é, que ele deveria obter novo atestado médico e se submeter a perícia médica para permanecer afastado, mesmo procedimento adotado para fruir da licença médica anterior. Vê-se, portanto, que o acusado, ao deixar de voltar às atividades, tinha consciência de que suas faltas seriam injustificadas, podendo sofrer, como sofreu, a aplicação da pena de demissão, após o devido processo legal. 



    Também não merece guarida a alegação de que o acusado agiu em estado de necessidade ao deixar de retornar ao cargo porque passava por transtorno depressivo, não conseguindo mais desempenhar sua função por não se sentir bem no local de trabalho, sendo abandono de seu cargo o único meio de manter sua sanidade mental. 



    Segundo nossa Colenda Corte Federal da 4ª Região, ‘[p]ara configuração da excludente de ilicitude por estado de necessidade, exige-se a presença concomitante dos seguintes requisitos (art. 24 do CP): existência de perigo atual e inevitável, não provocação voluntária do perigo, inevitabilidade do perigo por outro meio, inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado, salvar direito próprio ou alheio, finalidade de salvar o bem do perigo e ausência do dever legal de enfrentar o perigo. A tese deve estar amparada por robusto conjunto probatório, de ônus exclusivo da defesa, uma vez que a causa dirimente deve ser analisada a partir de circunstâncias objetivas. Necessário, assim, que se comprove, de forma pormenorizada, a real situação em que se encontrava o acusado no período em específico e, bem assim, a absoluta falta de outra opção’ (TRF4, ACR 5005133-31.2020.4.04.7002, SÉTIMA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 26/11/2020). 



    No caso, a alegação da excludente de ilicitude em questão não veio amparada por elementos que pudessem demonstrar que o acusado continuava passando pelo quadro depressivo, sendo o abandono do cargo o único meio para manter sua sanidade mental, razão pela qual afasto tese defensiva em questão. 



    Por fim, cumpre destacar que, não obstante intimado pessoalmente para a audiência de interrogatório, o acusado optou por não comparecer ao ato, razão pela qual lhe foi decretada a revelia. Não há se cogitar, portanto, na existência de prejuízo, uma vez que o direito de autodefesa, manifestado pelos direitos de audiência e de presença, tratam-se de facetas da ampla defesa marcadas pela disponibilidade. 



    Nessas condições, resta demonstrado, que o acusado Fernando Cardoso, na condição de Técnico do Seguro Social, faltou injustificadamente por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ao posto de trabalho que ocupava na Agência da Previdência Social de Joinville/SC (entre 26/02/2018 e 31/07/2018), causando prejuízo de R$ 6.226,78 (seis mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos) aos cofres públicos. 



    Desse modo, o acusado incorreu no crime previsto de abandono de cargo público, com prejuízos aos cofres públicos, previsto no artigo 323, § 1º, do CP, sendo imperativa a sua condenação. 



    [...]’



    Assim, como bem exposto na sentença, tenho que restou devidamente comprovada a existência do dolo, não havendo justificativa para o acolhimento do recurso de apelação.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente